Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERMERCADO. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência requerida pelo Ministério Público em ação civil pública, para compelir a agravante a implementar medidas sanitárias corretivas em seus estabelecimentos localizados no Distrito Federal e em Goiás.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência concedida em primeiro grau deve ser revogada por suposta ausência de delimitação das obrigações e das unidades atingidas; (ii) estabelecer se o prazo de 10 dias inicialmente fixado para o cumprimento das obrigações deve ser dilatado diante da complexidade das medidas exigidas.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada encontra amparo na plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público, sustentado por autuações sanitárias e inspeções técnicas que evidenciam riscos à saúde pública, legitimando a intervenção judicial em caráter de urgência.
4. Os documentos apresentados pelo agravante, que apontam conformidade sanitária, devem ser analisados no juízo de origem, não sendo suficientes, nesta fase, para afastar a urgência das medidas determinadas.
5. A decisão impugnada indica de forma clara as obrigações a serem cumpridas — vedação de frestas, readequação de áreas de armazenamento e reforma de equipamentos — e a extensão territorial da decisão, que abrange os estabelecimentos localizados no DF e em Goiás, diante do caráter sistêmico das irregularidades constatadas.
6. Contudo, considerando a complexidade das intervenções estruturais determinadas, o número de unidades atingidas e a necessidade de contratação de fornecedores e prestadores de serviços, mostra-se razoável a dilação do prazo de 10 para 30 dias, a fim de viabilizar o cumprimento eficaz da decisão, sem inviabilizar a continuidade da atividade econômica do agravante.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e VIII, e 84, §§ 3o e 4o.